Tribunal: TJBA
Processo: 0526882-31.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526882-31.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINA VITORIA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS, SERGIO CASSANO JUNIOR, FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO

APELADO: PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
SERGIO CASSANO JUNIOR, ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS registrado(a) civilmente como ANDERSON DA ENCARNACAO SANTOS, FREDERICO ANJOS DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. PECÚLIO. COMPANHEIRA NÃO INSCRITA COMO BENEFICIÁRIA. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA ETICIDADE E SOCIABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1.
O reconhecimento da união estável como entidade familiar protegida constitucionalmente (art. 226, § 3º, CF) impõe que os direitos previdenciários sejam estendidos ao companheiro(a) sobrevivente, independentemente de inscrição formal prévia.

2. Os contratos de previdência complementar devem ser interpretados à luz dos princípios da eticidade, sociabilidade e função social (arts. 421 e 422, CC), não podendo prevalecer o formalismo em detrimento da proteção à entidade familiar.

3. A previdência privada, assim como a pública, possui função social de proteção à família em situações de vulnerabilidade, devendo ser assegurada a paridade de tratamento entre cônjuge e companheiro(a).

4. O equilíbrio atuarial pode ser preservado mediante constituição posterior da reserva matemática correspondente, conforme previsto no próprio regulamento do plano.

5. A complexidade da matéria previdenciária e a aplicação do art. 85, § 11, do CPC autorizam a majoração dos honorários advocatícios, considerando o grau de zelo profissional e a importância social da causa.

6. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR HONORÁRIOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 0526882-31.2017.8.05.0001
, da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que são Apelantes e Apelados, reciprocamente,
REGINA VITORIA SANTOS
e
PORTUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER DO PRIMEIRO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a procedência dos pedidos, e
CONHECER DO SEGUNDO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA